Tribunal: TJSP
Processo: 2141219-69.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação desconstitutiva de débito c.c. indenizatória por danos morais – Tutela de urgência objetivando que a concessionária agravada seja impedida de interromper o fornecimento de energia elétrica referente à unidade consumidora do agravante – Indeferimento - Irresignação do autor – Ameaça de corte de energia elétrica

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação desconstitutiva de débito c.c. indenizatória por danos morais – Tutela de urgência objetivando que a concessionária agravada seja impedida de interromper o fornecimento de energia elétrica referente à unidade consumidora do agravante – Indeferimento - Irresignação do autor – Ameaça de corte de energia elétrica fundamentada na existência de débito pretérito – Inadmissibilidade – A legalidade do corte de energia pressupõe o inadimplemento de dívida atual, relativa ao mês de consumo – Entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça – Hipótese não configurada nos autos – Fatura aparentemente adimplida – Cobrança injustificada – Decisão que deve ser reformada para impedir a ré de obstar a prestação do serviço de energia elétrica ao autor, sob pena de multa de R$500,00 (quinhentos reais) por dia de corte, limitada, no entanto, a R$ 20.000,00 – RECURSO PROVIDO.